Tribunal: TJMT
Processo: 1032857-44.2021.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032857-44.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[RAFAEL SANTOS TIMOTHEO DA COSTA - CPF: 008.178.141-59 (APELANTE), LUIZ EDUARDO BILIBIO PIVA - CPF: 027.200.151-13 (ADVOGADO), RAFAEL FURMAN ALVES DE SOUZA - CPF: 003.312.861-81 (ADVOGADO), REINALDO CELSO BIGNARDI - CPF: 037.348.008-38 (ADVOGADO), VINICIUS BIGNARDI - CPF: 017.859.911-59 (ADVOGADO), RODRIGO SANTOS TIMOTHEO DA COSTA - CPF: 008.178.171-74 (APELANTE), ORIOVALDO ALBERICI - CPF: 020.135.058-09 (APELADO), GUILHERME AZEVEDO MIRANDA MENDONCA - CPF: 022.871.091-02 (ADVOGADO), TELEPIZZA COMERCIO DE PIZZAS LTDA - ME - CNPJ: 32.966.830/0001-64 (APELADO), RODOLPHO AUGUSTO SOUZA DE VASCONCELLOS DIAS - CPF: 841.490.511-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CONTRATO DE ARRENDAMENTO DE FUNDO DE COMÉRCIO – ALEGAÇÃO DE NOVAÇÃO CONTRATUAL – INEXISTÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DO
ANIMUS NOVANDI
– DEPÓSITO JUDICIAL INSUFICIENTE PARA QUITAÇÃO – TÍTULO EXECUTIVO HÍGIDO – INEXISTÊNCIA DE CAUSA EXTINTIVA DA OBRIGAÇÃO – PRECEDENTES – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A novação, como forma de extinção da obrigação originária, exige demonstração clara da vontade inequívoca das partes em substituir a obrigação anterior por nova (
animus novandi
), o que não se presume e deve ser provado de forma expressa ou, ao menos, inequívoca.

No caso, a ausência de contrato escrito com cláusulas expressas de extinção da dívida anterior, aliada à insuficiência do valor depositado judicialmente e à inexistência de concordância formal da credora, inviabiliza o reconhecimento da novação.

A higidez do título executivo extrajudicial resta preservada, impondo-se a manutenção da sentença que rejeitou os embargos à execução.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por RODRIGO SANTOS TIMOTHEO DA COSTA e OUTRO visando reformar a sentença de ID 283366358 proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos dos EMBARGOS À EXECUÇÃO nº 1032857-44.2021.8.11.0041, movida em face de TELEPIZZA COMÉRCIO DE PIZZAS LTDA. - ME e OUTRO, julgou improcedentes os embargos, condenando os recorrentes ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais na quantia equivalente a 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa.

Nas razões de ID 283366367 os recorrentes sustentam, em síntese, que a sentença equivocadamente desconsiderou a novação contratual firmada entre as partes.

Alegam que o contrato de arrendamento celebrado em novembro de 2019 foi alterado, por comum acordo, em virtude da pandemia de COVID-19, ajustando-se que os pagamentos seriam realizados mediante o repasse de percentual sobre o faturamento bruto das empresas exploradas pelos embargantes.

Sustentam que houve posterior redução desse percentual para 5% em razão do agravamento das medidas restritivas impostas pelo poder público, sendo o novo acordo cumprido por meio de repasses documentados e depósito judicial, totalizando a quitação da obrigação.

Defendem que a exequente deu causa à rescisão contratual ao reaver unilateralmente a posse do imóvel, alienando-o sem consentimento ou compensação. Argumentam que o título base da execução se tornou inexigível, em razão da novação e do cumprimento da obrigação nos termos do novo acordo.

Alegam, ainda, que o juízo de origem ignorou os documentos que comprovam a modificação contratual e os pagamentos efetuados.

Requerem, ao final, o reconhecimento da novação, com consequente extinção da execução, e a declaração de quitação da dívida, além da inversão do ônus sucumbencial.

Contrarrazões recursais devidamente apresentadas em ID 283366371.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

O recurso não merece prosperar.

Compulsando os autos, verifico que na origem, os apelantes sustentaram que a execução promovida pelos apelados, no valor de R$ 263.166,95, seria indevida, em razão da novação contratual ocorrida em março de 2020. Segundo afirmam, o contrato original de arrendamento de fundo de comércio teria sido reformulado, estabelecendo novo critério de pagamento: percentual sobre o faturamento bruto das empresas arrendatárias, inicialmente fixado em 10% e posteriormente reduzido para 5%, em virtude da pandemia da COVID-19.

Os embargantes afirmam ter realizado depósito judicial no valor de R$ 17.625,38, quantia que corresponderia ao valor devido nos moldes do novo acordo, o qual teria resultado na quitação total da dívida. Alegam, ainda, que a exequente rescindiu unilateralmente o contrato e reobteve a posse do imóvel, desrespeitando os termos do acordo vigente.

A sentença de primeiro grau julgou improcedentes os embargos, reconhecendo a validade do título executivo extrajudicial e mantendo a exigibilidade da dívida. Foram rejeitados os argumentos de novação e quitação, decisão esta que os recorrentes impugnam com os mesmos argumentos lançados durante o transcurso da lide.

Pois bem.

Conforme o disposto no artigo 360, inciso I, do Código Civil, a novação configura-se
“quando o devedor contrai com o credor nova dívida para extinguir e substituir a anterior”
, sendo exigida, para sua validade, a intenção inequívoca das partes de novar, ou seja, extinguir a obrigação primitiva e substituí-la por nova.

Essa interpretação é consolidada na doutrina e na jurisprudência, que afastam qualquer presunção de novação, exigindo prova clara e expressa da manifestação de vontade das partes contratantes.

Sobre o assunto, o doutrinador Cleyson de Moraes Mello, em sua obra do Código Civil Comentado (5a ed, 2016, Freitas Bastos Editora), conceitua a novação, nos seguintes termos:

“É a transformação de uma dívida em outra, com a extinção da antiga, ou seja, é o surgimento de uma nova dívida entre credor e devedor com o desaparecimento da relação jurídica original.

(...)

São requisitos do fenômeno jurídico da novação: a) existência de um vínculo jurídico anterior; b) conversão da obrigação anterior em uma nova obrigação; e c) animus de novar (animus novandi).”

A propósito, sobre o assunto vejamos o seguinte julgado do c. Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DO EMBARGANTE.[...] 2. Conforme a jurisprudência desta Corte superior, a novação constitui modo de extinção da obrigação pretérita, na qual as partes têm intenção de formar uma nova obrigação (animus novandi). [...]” (AgInt no AREsp 1535055/PR, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 10/02/2020, DJe 14/02/2020)

Portanto, não restam dúvidas que para que haja novação, deve estar presente o ânimo de novar (expresso ou tácito – mas inequívoco).

Caso contrário, a segunda obrigação apenas confirma a primeira (artigo 361 do CC).

Em relação aos requisitos para a ocorrência do referido instituto, destaca-se o entendimento do STJ:

“TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PARCELAMENTO DA DÍVIDA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
NOVAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA
. 1. Trata-se, na origem, de Execução Fiscal proposta pela Fazenda Nacional contra a recorrida, que, posteriormente à execução, aderiu a programa de parcelamento e refinanciamento de débitos tributários. O presente executivo fiscal foi extinto com amparo no artigo 794, II, do Código de Processo Civil, assinalando o Tribunal de origem tratar-se de parcelamento de novação da dívida, o que desconstitui eventual penhora ou constrição judicial implementada nos autos. 2. Em termos gerais, a Lei 10.684/2003 prevê a possibilidade de parcelamento em até 180 prestações mensais e sucessivas dos débitos inscritos na Receita Federal ou na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, independente de apresentação de garantia ou de arrolamento de bens, mantidas aquelas decorrentes de outros parcelamentos ou de Execução Fiscal, sendo que a exclusão do sujeito passivo do parcelamento implica exigibilidade imediata da totalidade do crédito confessado e ainda não pago e automática execução da garantia prestada, quando existente, restabelecendo-se, em relação ao montante não pago, os acréscimos legais na forma da legislação aplicável à época da ocorrência dos respectivos fatos geradores. 3.
Para que ocorra a novação, é necessário que estejam previstos três requisitos, sendo dois objetivos e um subjetivo, quais sejam: a) obrigação anterior, b) nova obrigação substitutiva da anterior e c) animus novandi. Dessa forma, perfectibilizados os elementos caracterizadores da novação, substitui-se a dívida primitiva por nova, extinguindo-se os acessórios e garantias que porventura existam, salvo estipulação em contrário. Precedentes do STJ.
4. No que tange ao elemento subjetivo da novação, é indispensável a comprovação expressa do animus novandi, porquanto esta não se presume. Precedente: REsp 166.328/MG, Rel. Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, Quarta Turma, julgado em 18.3.1999, DJ 24.5.1999, p. 172 5. No caso concreto, além da não ocorrência do animus novandi, não há formação de nova obrigação substitutiva da anterior, já que a exclusão do sujeito passivo do parcelamento implica exigibilidade imediata da totalidade do crédito confessado e ainda não pago e automática execução da garantia prestada, se porventura existir, conforme inteligência dos artigos 11 e 12 da Lei 10.684/2003. 6. Assim, por força da legislação pertinente, a adesão ao programa de parcelamento não implica novação, tampouco extinção do processo executivo, mas tão somente sua suspensão, pois, nos moldes do artigo 151, I, do Código Tributário Nacional, o parcelamento consiste apenas na faculdade dada ao credor optante para suspender a exigibilidade do crédito tributário, de modo a adimpli-lo de forma segmentada. Nesse sentido: AGRMC 1519/SP, Rel. Min. Garcia Vieira, DJ 5.4.1999; Resp n.o 434.217/SC, Rel. Min. Luiz Fux, DJ 4.9.2002. 7. Como consectário lógico da não ocorrência da novação, quando do deferimento do pedido de parcelamento, tem-se a manutenção das garantias que o crédito tributário anteriormente possuía, permanecendo incólumes eventuais penhoras ou constrições judiciais implementadas nos autos da Execução Fiscal. É o que se infere do artigo 4o, V, da Lei 10.684/2003. 8. Recurso Especial provido.” (STJ - REsp: 1526804 CE 2015/0081769-0, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 21/05/2015, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/06/2015)

No caso concreto, os apelantes alegam que, após a celebração do contrato original de arrendamento de fundo de comércio, as partes teriam ajustado informalmente novo critério de pagamento — baseado em percentuais do faturamento mensal — como forma de viabilizar a continuidade do empreendimento no contexto das medidas restritivas impostas pela pandemia. Alegam, ainda, que esse novo acordo teria sido posteriormente modificado, reduzindo-se o percentual de repasse a 5%, e que a obrigação fora devidamente adimplida mediante transferências bancárias e depósito judicial no valor de R$ 17.625,38.

Todavia, a documentação trazida aos autos não é suficiente para caracterizar a novação nos moldes legais.

O reconhecimento da novação depende de manifestação expressa e incontroversa da vontade das partes, o que não se verifica nos autos.

Não há instrumento contratual firmado de forma bilateral e com conteúdo claro e inequívoco no sentido da extinção da dívida originária e constituição de nova obrigação. Os documentos apresentados, como e-mails, comprovantes de depósito e relatórios de vendas, embora demonstrem certa negociação entre as partes, não se prestam a comprovar de forma segura e incontestável a intenção de novar.

Ademais, o valor depositado judicialmente pelos embargantes corresponde a menos de 10% do montante executado (R$ 263.166,95), sendo manifestamente insuficiente para caracterizar a quitação integral da dívida.

Tampouco há nos autos qualquer anuência da credora quanto à aceitação do novo modelo de pagamento como extintivo da obrigação, tampouco da suficiência da quantia depositada.

Importante destacar que o título executivo extrajudicial originário — o contrato de arrendamento — encontra-se hígido, assinado pelas partes, e com cláusulas de exigibilidade expressas, cujo inadimplemento autoriza a cobrança judicial.

Dito de outro modo, não há qualquer documento que comprove a novação da dívida, visto que ausente fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, II, do CPC), de modo que a rejeição dos embargos e consequente procedência dos pedidos da ação monitória é medida que se impõe.

A propósito, e apenas a título ilustrativo, registrem-se julgados deste Tribunal:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA – NOVAÇÃO NÃO DEMONSTRADA – AUSÊNCIA DE PREVISÃO DA DÍVIDA SUB JUDICE NO TERMO DE ACORDO CELEBRADO ENTRE AS PARTES – INVIABILIDADE DE RECONHECIMENTO TÁCITO NA HIPÓTESE – PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA – INTERRUPÇÃO – PRAZO QUINQUENAL – INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO - RECURSO NÃO PROVIDO. Segundo o art. 306 do Código Civil, a novação dá-se quando o devedor contrai com o credor nova dívida para extinguir e substituir a anterior ou quando novo devedor sucedo antigo ou ainda, quando em virtude de obrigação nova, outro credor é substituído ao antigo, ficando o devedor quite com ele. O animus novandi deve ser expresso, admitindo-se que seja tácito apenas quando é inequívoco, fora de tais hipóteses a segunda obrigação apenas confirma a primeira (art. 361 do CC). O despacho que recebe a petição inicial interrompe a prescrição quando a citação é realizada no período fixado na lei processual.” (TJ-MT - AI: 10088608720238110000, Relator: DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 07/06/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/06/2023)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL – NÃO CONHECIDA – INOVAÇÃO RECURSAL – MÉRITO – NOVAÇÃO DA DÍVIDA – NÃO COMPROVAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Inviável o conhecimento da preliminar de inépcia da inicial, por se tratar de inovação recursal, já que a matéria não foi suscitada no curso da demanda, sob pena de ensejar supressão de instância. Precedentes. Para que exista novação é necessária a existência de obrigação anterior, a constituição de nova obrigação e a intenção de inovar uma obrigação (animus novandi). A novação não se presume, deve ser efetivamente demonstrada. Na espécie, não houve a intenção de constituir nova obrigação ou substituir a anteriormente pactuada, o que ocorreu foi uma proposta de parcelamento de débitos, para facilitar o pagamento da dívida em atraso, e não de novo contrato ou acordo com a finalidade de novar.” (TJ-MT - AC: 00161805420138110002, Relator: DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 08/03/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/03/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – EMBARGOS DE DEVEDOR – NOVAÇÃO – REQUISITOS NÃO CONFIGURADOS – TÍTULO EXEQUENDO – LEGALIDADE VERIFICADA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS DE DEVEDOR MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. Nos termos do inciso I do art. 360 do Código Civil, dá-se a novação quando o devedor contrai com o credor nova dívida para extinguir e substituir a anterior. Não configura novação quando o contrato utilizado como fundamento para demonstrar o ânimo de novar não traz expressamente a intenção de extinguir/quitar ou substituir o débito anterior, elementos necessários para configurar o instituto.” (TJ-MT 10192614420208110003 MT, Relator: DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 09/12/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/12/2021)

Assim, ausente demonstração idônea de novação, permanece incólume a força executiva do título.

No que toca à alegação de que a credora teria agido com abuso ao retomar a posse do imóvel, tal discussão demanda dilação probatória que escapa ao estreito limite dos embargos à execução, cuja função é estritamente cognitiva e voltada à verificação da legalidade do título e da exigibilidade da obrigação (art. 917, CPC). Eventual lesão a direitos possessórios ou rescisórios deverá ser apurada em ação própria.

Dessa forma, inexistindo causa legal de inexigibilidade da obrigação, a manutenção da sentença de improcedência dos embargos à execução é medida que se impõe.

Dispositivo.

Com tais considerações, CONHEÇO do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Nos termos do §11 do art. 85 do CPC, majoro os honorários sucumbenciais para a quantia equivalente a 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025